Tribunal: CARF
Processo: 10480.725403/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725403/2014-77
ACÓRDÃO
3301-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PROCESSO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LITÍGIO QUANTO EXISTÊNCIA DO
INDÉBITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode reinaugurar discussão relativa a legitimidade de indébito
pleiteado pelo contribuinte, indeferido em Despacho Decisório definitivo
na esfera administrativa, que considerou “não declaradas” as
compensações vinculadas em DCOMPs, em processo que discute
lançamento de ofício dos débitos nelas contidos, que não foram objeto de
declaração em DCTF, nem recolhidos. Prevalecendo a decisão de
compensação não declarada, mantém-se a exigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Redator ad hoc

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725403/2014-77
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Na condição de redator ad hoc, designado para formalizar o voto, passo a
transcrever o relatório do voto elaborado pelo Conselheiro Bruno Minoru Takii na reunião
assíncrona de 23 a 24/02/2026, obtido do diretório corporativo do CARF:
“Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em
seu acórdão:

Trata o presente processo de lançamento de PIS e COFINS decorrente de falta ou
insuficiência de declaração e pagamento do imposto devido, de fatos geradores
ocorridos entre 07/2009 e 03/2010, conforme relatório fiscal, no seguinte
montante:

Toda a motivação de fato e de direito em que se fundamenta a autuação consta
no Termo de Verificação Fiscal (fls. 40/42), juntamente com Despacho Decisório
de “não declaração” das Declarações de Compensação juntado aos Autos.
O contribuinte fiscalizado apurou IRPJ, CSLL, PIS e COFINS nos anos calendário
2009 e 2010, tendo apurado valores a pagar destes tributos, não tendo declarado
aqueles valores integrais em DCTF, mas os tendo declarado em valores superiores
àqueles valores à compensação em Declarações de compensação, conforme
veremos.
O contribuinte apresentou Pedido de Restituição de créditos relativos a valores
pagos a título de Obrigações do Reaparelhamento econômico, emitido em
obediência à Lei no 1.474, de 26 de novembro de 1951 e alterações posteriores,
no âmbito do processo administrativo 19647.005042/2010-40, vinculando àquele
pedido várias DCOMP’s. O Despacho Decisório DRFB/REC proferido naquele
processo, juntado às folhas 31/35 deste, indeferiu o pedido de restituição e
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725403/2014-77
3
considerou NÃO DECLARADAS as DCOMP’s, por expressa determinação da
legislação tributária, conforme disposto no §12 da Lei 9.430/96:

E assim concluiu a autoridade fiscal naquele processo administrativo:

Ato contínuo, Informação Fiscal da SAPAC (fls.29/30) relacionou os débitos cuja
compensação foi considerada não declarada, e cujos valores declarados em DCTF
não corresponderam aos valores indevidamente compensados, havendo a
necessidade de sua constituição:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725403/2014-77
4

Foram então promovidos os lançamentos dos débitos constantes das Declarações
de compensação, em confronto com os valores declarados em DCTF, sendo
constituídos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS daqueles anos calendário, devidamente
controlados em processos específicos, sendo o presente processo de controle do
PIS e COFINS lançados:

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725403/2014-77
5

O lançamento foi cientificado ao contribuinte em 16/06/2014 (fl.127), que
apresentou Impugnação ao lançamento em 15/07/2014 (fls. 46/79), onde
constam as seguintes contestações:
1. Somente por ocasião da lavratura do auto de infração é que foi a impugnante
notificada do inteiro teor do Despacho Decisório que ensejou a ação fiscal; foi
subtraída do contribuinte a possibilidade de apresentação de Manifestação de
Inconformidade contra a decisão que negou seu pedido de restituição; somente
após o regular processamento das manifestações de inconformidade é que as
providências
administrativas
de
lançamento
se
legitimam;
requer
preliminarmente que o procedimento seja anulado por não ter obedecido a
ordem de intimação que se impõe a administração e que após seu saneamento,
seja outro procedimento efetuado na boa e devida forma e com as garantias
constitucionais do direito de defesa e o devido processo legal;
2. Incompatível conviverem multa isolada e multa de ofício sobre a mesma base
de cálculo; em procedimento anterior datado de 17.02.2014 foi exigida multa
isolada de 75% que a autoridade fiscal entendeu terem sido compensadas
indevidamente; agora exige igual multa de 75% em procedimento onde se exige
os tributos que entende devidos; o auto de infração referente a multa isolada foi
tempestivamente impugnado, cujo inteiro teor passa a fazer parte dessa segunda
preliminar; passa a reproduzir termos da impugnação quanto a multa isolada
lançada em outro processo administrativo fiscal, não identificado (fls. 52/59);
3. No mérito o contribuinte discorre sobre a Dívida Interna Pública, sobre a
Natureza jurídica dos títulos públicos, chegando a discorrer sobre as obrigações
ao portador do reaparelhamento econômico, defendendo que este teria natureza
tributária, trazendo todo um arcabouço legislativo e doutrinário para fazer valer
seu entendimento; anexa ao final parecer do Prof. José Souto Maior Borges a
corroborar sua defesa, bem como decisões do STF no mesmo sentido, qual seja,
confirmando a natureza tributária dos créditos objeto do Pedido de Restituição e
das Declarações de compensação;
4. Requer ao final o provimento da impugnação para efeito de serem as
exigências tributárias julgadas improcedentes pelas razões preliminares e de
mérito expostas, por ser de direito e inteira justiça, ou a critério de V.Sa, seja a
exigência restabelecida com base em argüições preliminares e reaberto prazo
para apresentação de nova Impugnação.
É o relatório.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725403/2014-77
6

Em sessão de 17/04/2020, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 02-099.609):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DÉBITOS NÃO CONFESSADOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A compensação considerada não declarada implicará a constituição dos créditos
tributários que ainda não tenham sido lançados de oficio nem confessados.
PROCESSO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LITÍGIO QUANTO EXISTÊNCIA DO INDÉBITO.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode reinaugurar discussão relativa a legitimidade de indébito pleiteado
pelo contribuinte, indeferido em Despacho Decisório definitivo na esfera
administrativa, que considerou “não declaradas” as compensações vinculadas em
DCOMPs, em processo que discute lançamento de ofício dos débitos nelas
contidos, que não foram objeto de declaração em DCTF, nem recolhidos.
Prevalecendo a decisão de compensação não declarada, mantém-se a exigência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em 27/06/2020, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, aduzindo razões
semelhantes àquelas trazidas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Redator ad hoc.
Na condição de redator ad hoc, designado para formalizar o voto, passo a
transcrever o relatório do voto elaborado pelo Conselheiro Bruno Minoru Takii na reunião
assíncrona de 23 a 24/02/2026, obtido do diretório corporativo do CARF:
“O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725403/2014-77
7
De partida, não conheço dos argumentos utilizados tendentes a afastar a
aplicação de lei ou decreto em vigor, aplicando-se ao caso a Súmula CARF no 02 e,
também, o art. 98 do RICARF.
E tendo havido a apresentação de preliminares, passo a apreciá-las.

I – Preliminares
I.1. – Nulidade do acórdão da DRJ
Alega a Recorrente que o acórdão não analisou os pontos relativos à nulidade do
lançamento tributário, razão pela qual teria havido cerceamento de defesa,
resultando, portanto, em nulidade da decisão.
Relativamente à nulidade do lançamento, sustenta a Recorrente que tal ato
administrativo só poderia ocorrer após o regular processamento de suas
manifestações de inconformidade, o que, dentro de sua análise interpretativa
acerca da legislação, não teria ocorrido porque teria havido falha na intimação do
despacho decisório do PAF no 19647.005042/2010-40.
Embora a DRJ tenha enfrentado diretamente o assunto e concluído pela
inexistência de qualquer vício processual no PAF no 19647.005042/2010-40
(intimação/perda de prazo para a manifestação), entendo que a matéria sequer
deveria ter sido conhecida no que diz respeito aos mencionados vícios, pois se
trata de assunto pertinente exclusivamente lide daquele processo, e não deste.
Quanto à alegação de necessidade de enfrentamento de todas as razões
suscitadas, tem-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões ou argumentos suscitados pelas partes, desde que encontre motivo
suficiente para fundamentar sua decisão (cf. art. 489, §1o, IV, CPC).
Depois, relativamente ao suposto impedimento para o lançamento, a análise do
art. 142 do CTN permite concluir que esse entendimento não procede, pois o
lançamento é o ato administrativo “tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível”, não havendo qualquer previsão na lei de seu
condicionamento ou restrição ao processamento concomitante de contencioso
sobre os mesmos fatos em pedidos de compensação/ressarcimento/restituição,
conforme se pode extrair do art. 142 do CTN.
Desta feita, como não houve qualquer deficiência na decisão recorrida que
resultasse em cerceamento de defesa, rejeito a preliminar arguida.

II - Mérito
II.1. – Nulidade do lançamento da multa de ofício
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725403/2014-77
8
Embora tenha tratado como preliminar, o tópico referente à “Nulidade do
lançamento da multa de ofício” discute o mérito da questão e, por isso, assim será
tratado.
Alega a Recorrente que a multa de ofício não lhe poderia ter sido imposta pois,
conforme sua narrativa, houve a lavratura de outro auto de infração, em
17/02/2014, para a imposição de multa isolada sobre o mesmo fato gerador.
Tal como fez em sua impugnação, a Recorrente não identificou do mencionado
processo, tendo-se limitado a apresentar razões pelas quais multa isolada e multa
de ofício não poderiam coexistir.
Relativamente à multa isolada (sobre a sua aplicabilidade ou não), tem-se que a
matéria não deve ser aqui conhecida, pois se trata de questão estranha a esta
lide.
Já em relação à multa de ofício, com razão a DRJ, pois o seu lançamento se dá por
expressa previsão do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996, aplicada sempre que
houver falta de pagamento ou recolhimento, ou falta de declaração ou nos casos
de declaração inexata.
Portanto, mantenho a decisão da DRJ quanto a este ponto recursal.

II.2. – Nulidade do lançamento da multa de ofício
Nesse tópico, a Recorrente faz defesa de seu pedido de restituição, trazendo uma
vasta linha argumentativa no sentido de que o título público poderia ter sido
utilizado nas compensações que foram consideradas como “não declaradas”.
Por sua vez, a DRJ não conheceu desse ponto recursal, pois considerou que a
matéria pertinente à restituição e à compensação deveria ter sido discutida
naqueles processos em que já teria havido trânsito em julgado, sendo, portanto,
estranha à presente lide. É o que se verifica no seguinte trecho de sua
fundamentação:

Ao final da impugnação busca o contribuinte legitimar o indébito cujo Pedido de
restituição foi indeferido em processo administrativo próprio, do qual decorreu a
“não declaração” das DCOMP’s em referência.
Frisa-se que não se pode reinaugurar no âmbito do processo de lançamento dos
créditos tributários não confessados, oriundos de Declarações de compensação
“não declaradas”, discussão relativa a legitimidade do indébito pleiteado em
processo já “transitado em julgado” na esfera administrativa, mormente quando
este indébito sequer seja administrado pela Receita Federal do Brasil.
Considerando que referida contestação é estranha ao objeto dos presentes autos,
não se toma conhecimento das argüições do contribuinte quanto a natureza e
legitimidade do seu crédito.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725403/2014-77
9

De fato, não há a previsão legal para que esta Turma proceda à rediscussão de
matéria idêntica àquela que deveria ter sido discutida nos processos de
restituição/ressarcimento/compensação. Se houvesse decisão em sentido diverso
desse, estar-se-ia admitindo a possibilidade de revisão de decisão com trânsito
em julgado administrativo em sede de recurso voluntário.
De toda forma, ainda que assim não fosse, há se de esclarecer que, por vedação
legal expressa contida no art. 73, §12, inc. II, “c” e “e”, a Receita Federal não pode
admitir a utilização de crédito que se refira a título público ou que não se refira a
tributos e contribuições administrados por esse Órgão Fazendário.
Desta forma, também não conheço da matéria a que se refere esse tópico
recursal.

III – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar o provimento.”
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 214
DF CARF MF
Original